Tribunal: STF
Processo: Ext 1679
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. SEGUNDO JULGAMENTO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA NO JULGAMENTO ANTERIOR. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA ARGENTINA. CRIMES DE ABUSO SEXUAL. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 13.445/17. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento de suspeito pela prática de crime que preencha os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade.



    2. In casu, os requisitos formais de admissibilidade se encontram presentes (art. 83 da Lei nº 13.445/17), inexistindo, ainda, circunstância impeditiva à extradição (art. 82 da Lei nº 13.445/17), eis que:



    (a) o extraditando não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país, tendo sequer o solicitado;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (c) o extraditando responde a processo penal perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade com o princípio do juiz natural;



    (d) os crimes imputados têm natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) a conduta imputada ao extraditando é criminalizada tanto na Argentina quanto no Brasil, prevendo pena superior a 2 (dois) anos de prisão aos crimes descritos pelo pedido de extradição.



    (g) persiste imprescrita a pretensão punitiva dos delitos imputados, tanto no âmbito da legislação brasileira, quanto no bojo da legislação argentina.



    3. Pedido de extradição deferido, mantida a prisão preventiva, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17; e (iii) à conclusão de processos penais a que o extraditando eventualmente responda no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17.